Tribunal: STF
Processo: AI 314481
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-21
Data de publicação: 2002-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
EFICÁCIA "EX-TUNC".
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO
STF). AGRAVO.
1.      O R.E. não comportava e não comporta seguimento,
pelas razões deduzidas nas peças transcritas pelo Relator,
as quais não restaram infirmadas nas do presente Agravo e
merecem integralmente mantidas.
2.      Acrescenta-se, ainda, que, com o julgamento do
mérito de uma ADI, a declaração de inconstitucionalidade de
uma Lei tem sempre eficácia "ex tunc", pois esta nasceu com
o vício maior de invalidade.
        Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, que, ademais, só confere eficácia
"ex nunc" - e nem sempre - a suas decisões meramente
cautelares, nessa espécie de ação.
3.      No que concerne à aplicabilidade, aos ora
recorrentes, do Plano de Classificação de Cargos do Poder
Judiciário, é tema suscitado somente no presente Agravo, não
objeto de consideração no acórdão recorrido (porque
superveniente a este), nem no R.E., no Agravo de
Instrumento, e, por isso mesmo, na decisão agravada (Súmulas
nºs 282 e 356).
4.      Agravo improvido.